Tribunal: TJMT
Processo: 1014516-20.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014516-20.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (EMBARGANTE), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGADO), RAFAEL BUZZO DE MATOS - CPF: 279.588.368-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM INCIDENTES PROCESSUAIS ANTERIORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores oriundos de aposentadoria, determinando a liberação integral da quantia constrita.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade quanto à incompetência do juízo da execução, ocorrência de prescrição ordinária e intercorrente, excesso de execução, necessidade de perícia contábil, alegado cerceamento de defesa, inclusão de valores securitários e suposta afronta ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões devolvidas ao julgamento, consignando que as alegações relativas à validade da execução, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, incompetência do juízo, prescrição intercorrente, excesso de execução, necessidade de perícia contábil, critérios de atualização do débito, iliquidez do título e alegado exaurimento da garantia hipotecária já haviam sido apreciadas em incidentes processuais anteriores, encontrando-se acobertadas pela preclusão consumativa.

5.

As teses relacionadas à homologação dos cálculos, necessidade de prova pericial, cerceamento de defesa e inclusão de valores securitários também foram expressamente apreciadas, sendo inviável sua renovação nesta fase processual.

6.

Inexiste contradição interna no julgado, porquanto o reconhecimento da preclusão consumativa quanto às matérias relativas à formação do débito não impede o exame da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, matéria autônoma e passível de apreciação recursal.

7.

Não há violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles relevantes à solução da controvérsia.

8.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matérias já decididas, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

III. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já apreciadas e decididas pelo órgão julgador quando o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração n. 1005550-18.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/03/2026, DJE 24/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALCIDES PEREIRA DE BARROS contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores oriundos de aposentadoria, determinando a liberação integral da quantia constrita.

Sustenta o embargante a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão não enfrentou questões que reputa relevantes e de ordem pública.

Afirma que houve omissão quanto à alegada incompetência absoluta do juízo da execução, sustentando tratar-se de relação jurídica de consumo e defendendo a possibilidade de reconhecimento da matéria de ofício.

Aduz, ainda, ausência de manifestação acerca da ocorrência de prescrição ordinária e prescrição intercorrente, argumentando que a execução tramita há longo período e que teriam ocorrido lapsos de inércia processual aptos a ensejar a extinção da pretensão executiva.

Assevera também que o acórdão deixou de apreciar a alegação de desvinculação entre a execução e o título executivo originário, especialmente quanto à observância dos encargos contratuais, da taxa de juros, dos critérios de correção monetária e dos limites da garantia hipotecária.

Defende a existência de omissão em relação à alegada nulidade da homologação dos cálculos, sustentando excesso de execução, incorreção dos índices utilizados e necessidade de realização de perícia contábil.

Argumenta, ainda, ter ocorrido cerceamento de defesa, ao fundamento de que a controvérsia demandaria produção de prova técnica para aferição da evolução do débito, das amortizações realizadas, de eventuais compensações e de questões relacionadas a seguro habitacional vinculado ao contrato.

Sustenta também ausência de enfrentamento da tese relativa à inclusão, na execução, de valores que afirma pertencerem à seguradora SASSE/Nacional de Seguros, bem como aponta contradição interna no acórdão por reconhecer a impenhorabilidade da verba constrita sem examinar, segundo entende, a formação do saldo devedor executado.

Alega, por fim, violação ao artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, requerendo o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o saneamento dos vícios apontados e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 375256886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as questões devolvidas ao conhecimento deste órgão colegiado, consignando expressamente que as alegações relativas à validade da execução, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, incompetência do juízo, prescrição intercorrente, excesso de execução, necessidade de perícia contábil, critérios de atualização do débito, iliquidez do título e alegado exaurimento da garantia hipotecária já haviam sido apreciadas em incidentes processuais anteriores, inclusive em agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Câmara, encontrando-se acobertadas pela preclusão consumativa.

Também não procede a alegação de omissão quanto à homologação dos cálculos, necessidade de perícia contábil, cerceamento de defesa e inclusão de supostas rubricas securitárias. O acórdão foi explícito ao consignar que tais questões integram o conjunto de matérias anteriormente suscitadas e já apreciadas nos diversos incidentes processuais instaurados no curso da execução, circunstância que impedia sua rediscussão nesta fase processual.

Do mesmo modo, inexiste a alegada contradição interna. A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela verificada entre premissas e conclusões do próprio julgado, e não a discordância da parte em relação ao entendimento adotado.

No caso, não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da preclusão consumativa das matérias relacionadas à própria formação do débito e o acolhimento da insurgência referente à penhora incidente sobre proventos de aposentadoria. Trata-se de questões distintas, sendo que apenas esta última permaneceu passível de exame recursal, conforme expressamente consignado no acórdão.

Igualmente não se verifica afronta ao artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles relevantes para a solução da controvérsia, o que ocorreu no presente caso.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026